Tribunal: STF
Processo: ARE 1374160
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 58, fl 1-2):



    “ RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM FACE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA (CBTM). REPASSES DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS AO FOMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS. IMPENHORABILIDADE.



     1. Nos termos dos artigos 789 e 790 do CPC de 2015, depreende-se que, em regra, somente os bens integrantes do patrimônio do devedor — a um só tempo obrigado e responsável — estão sujeitos à excussão destinada a obter soma em dinheiro apta ao adimplemento da prestação (pecuniária ou de dar coisa) encartada em título judicial ou extrajudicial.



     2. Nada obstante, como bem destaca a parte final do artigo 789, nem todos os bens do devedor (ou de terceiros responsáveis) respondem pela dívida em execução, tendo em vista a existência de normas jurídicas que mitigam o direito fundamental do credor a uma tutela jurisdicional efetiva, ao preconizarem: (i) a inalienabilidade (indisponibilidade) de certos bens; (ii) o respeito a "pacto de impenhorabilidade"; (iii) a observância ao direito fundamental de proteção da dignidade do executado e de sua família; (iv) a necessidade de preservação da função social da empresa ou da propriedade; e (v) a imprescindibilidade da defesa de interesses coletivos objeto de políticas públicas. 



    3. Nesse quadro se insere o rol de impenhorabilidades previsto no artigo 833 do CPC — estabelecido pelo legislador com base em juízo apriorístico de ponderação —, o qual, contudo, não impede, a depender das circunstâncias do caso concreto, que se estenda a proteção patrimonial a hipóteses nas quais sejam identificados direitos fundamentais (ou interesse público) cuja efetivação coadune-se com o fim pretendido pela norma mitigadora da tutela executiva. Tal exegese encontra guarida em precedentes desta Corte, que apontam o cabimento de interpretação sistemática, teleológica, extensiva ou restritiva das aludidas regras, assim como a aplicação do princípio da adequação. 



    4. O inciso IX do artigo 833 do Codex Processual determina a impenhorabilidade dos "recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social". Cuida-se de hipótese de mitigação da tutela executiva, apontando o intuito do legislador — em juízo ex ante de ponderação e numa perspectiva de sociabilidade — de prestigiar os recursos públicos com desígnios sociais e, por conseguinte, salvaguardar o direito coletivo de sujeitos indeterminados favorecidos pelos investimentos nas áreas de educação, saúde ou assistência social (REsp 1.691.882/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9.2.2021, DJe 11.3.2021). 



    5. Para além do princípio da supremacia do interesse público, é certo que o dinheiro repassado pelos entes estatais — para aplicação exclusiva e compulsória em finalidade de interesse social — não chega sequer a ingressar na "esfera de disponibilidade" da instituição privada, o que constitui fundamento apto a justificar a sua impenhorabilidade não apenas por força do disposto no inciso IX do artigo 833 do CPC (que remete, expressamente, às áreas de educação, saúde e assistência social), mas também em virtude do princípio da responsabilidade patrimonial enunciado nos artigos 789 e 790 do mesmo diploma. 



    6. Na hipótese, revela-se incontroverso que o dinheiro — cuja penhora se requer — origina-se de recursos públicos federais repassados (em contas bancárias específicas) à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) em razão de convênios e aditivos celebrados com a União (Ministério do Esporte), o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), para uso exclusivo e integral na implantação e na execução de projetos desportivos e paradesportivos no âmbito nacional. 



    7. A natureza eminentemente pública das verbas em comento — dada a sua afetação a uma finalidade social específica estampada nos planos de trabalho a serem obrigatoriamente seguidos pela CBTM e a previsão dos deveres de prestação de contas e de restituição do saldo remanescente — torna evidente o fato de que a instituição privada não detém a disponibilidade das referidas quantias, as quais, por conseguinte, não se incorporam ao seu patrimônio jurídico para fins de subordinação ao processo executivo. 



    8. Recurso especial não provido. ”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 61), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A alega violação aos arts. 23, II e V; 37; 194; 195, §10; 196; 205; e 217, IV, da Constituição Federal, pois:



    (a) “a aplicação da impenhorabilidade das normas que são destinadas à saúde, educação ou assistência social não pode ser estendida à prática de esportes de forma totalmente abrangente e expansiva” (Doc. 61, fl. 12);



    (b) “os valores em questão não se tratam de valores impenhoráveis enquanto não previstos constitucionalmente como verbas públicas a serem fomentadas pelo Estado ou União” (Doc. 61, fl. 13);



    (c) “as verbas destinadas ao fomento do esporte, tal qual previsto no art. 217, CF, não possuem previsão normativa de impenhorabilidade, seja constitucional ou legal, já que o dever do Estado não está no fornecimento deste bem social, mas sim no seu incentivo para que os cidadãos pratiquem, de forma difusa, atividades desportivas, sendo que estas atividades são fomentadas não como dever principal do Estado, mas como reflexo de outras atividades primárias de interesse público” (Doc. 61, fl. 13).



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 70), o Tribunal negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que: (a) “a análise da matéria ventilada depende do exame dos arts. 789, 790 e 833 do Código de Processo Civil, da Lei n. 9.615/1998 (Lei Pelé) e do Decreto 5.139/2004, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do apelo extremo”; (b) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF.



    Nos Agravo (Doc. 73), a parte recorrente defendeu (a) a inaplicabilidade da Súmula 279/STF; (b) a repercussão geral da matéria; e (c) a violação ao texto constitucional.



    Na sequência, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 79).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, eis os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Doc. 58 , fl. 8): 



    “A controvérsia dos autos está em definir se, no âmbito de execução ajuizada em face da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), podem ser penhorados os recursos públicos recebidos pela devedora — instituição privada sem fins lucrativos — e que são destinados para aplicação exclusiva e integral em programas e em projetos de fomento do desporto nacional. 



    [...] no tocante ao bloqueio dos valores, vê-se que à época da interposição do agravo de instrumento, não havia decisão acerca da alegada impenhorabilidade dos valores. Com a análise da impugnação à penhora pelo juiz da causa, a decisão agravada foi reconsiderada em parte, determinando-se o desbloqueio de 50% do valor constrito (fls. 1092/1094). Diante desse contexto, a agravante requer o desbloqueio e liberação da quantia que permaneceu bloqueada (R$ 402.193,01). Para a execução de projetos de fomento de atividades desportivas, a agravante firmou convênios com o Ministério dos Esportes (fls. 424/441, 443/462 e 464/481) e por não ter utilizado a totalidade dos valores repassados, foram celebrados aditivos (fls. 487/491, 492/496, 498/500 e 502/506) para a aplicação das quantias remanescentes e recebimento de eventuais complementações. Foram celebrados também, convênios com o Comitê Olímpico Brasileiro COB e com o Comitê Paraolímpico Brasileiro (fls. 508/705). Restou demonstrado que, para o recebimento dos recursos públicos, a agravante mantém contas na Caixa Econômica Federal — agência 0206-2 (contas números 397-7, 1088-4 – convênio COB e contas números 0183-4, 2387-0, 363-2, 391-8, 393-4, 2383-8 e 2384-6 – convênio CPB) — e no Banco do Brasil — agência 1569-5 (contas números 25584-x, 25586-6, 25587-4, 23430-3 – Ministério dos Esportes e contas números 27681-2, 27485-2, 121071-8 – Repasses da Lei nº 11.438/06). Como se vê, tais contas são destinadas ao recebimento de verba pública para utilização exclusiva no desenvolvimento de atividades desportivas, a fim de dar cumprimento ao artigo 217, da Constituição Federal, e por isso, as quantias bloqueadas não integram o patrimônio da agravante, eis que esta apenas administra os valores recebidos, com a obrigação de prestar contas. Ademais, conforme observado pelo Juízo “a quo”, não é o caso de se analisar nesta demanda, a conduta dos dirigentes da agravante. Desse modo, tratando-se de hipótese que pode ser enquadrada por analogia no inciso IX, do artigo 833, do Código de Processo Civil, necessária a reforma da decisão agravada, para determinar o desbloqueio do valor remanescente (R$ 402.193,01). 



    3. Nesse passo, é de sabença que o direito fundamental a uma tutela processual adequada e efetiva constitui fundamento de validade do poder-dever do magistrado de se imiscuir na esfera jurídica do devedor e utilizar os meios executivos disponíveis para proporcionar a satisfação integral da prestação devida ao credor. 



    O exercício do aludido poder-dever do juiz — no âmbito da execução forçada direta — encontra limite político no princípio da responsabilidade patrimonial, enunciado nos artigos 789 e 790 do CPC de 2015, que versam sobre a sujeição dos bens do "devedor obrigado" (responsabilidade primária) e do "terceiro não obrigado" (responsabilidade secundária) à demanda executória. 



    Nos termos do artigo 789 do Codex processual — que reproduziu o artigo 591 do código revogado —, "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". Cuida-se de hipótese de responsabilidade patrimonial primária. 



    O artigo 790, por sua vez, traz hipóteses de "responsabilidade patrimonial primária" (incisos I, III, V, VI e VII) e de "responsabilidade patrimonial secundária" (incisos II e IV). Confira-se:



    (...)



    Diante desse quadro normativo, depreende-se que, em regra, somente os bens integrantes do patrimônio do devedor — a um só tempo obrigado e responsável — estão sujeitos à excussão destinada a obter soma em dinheiro apta ao adimplemento da prestação (pecuniária ou de dar coisa) encartada em título judicial ou extrajudicial. 



    Nada obstante, como bem destaca a parte final do artigo 789 supracitado, nem todos os bens do devedor (ou de terceiros responsáveis) respondem pela dívida em execução, tendo em vista a existência de normas jurídicas que mitigam o direito fundamental do credor a uma tutela jurisdicional efetiva, ao preconizarem: (i) a inalienabilidade (indisponibilidade) de certos bens; (ii) o respeito a "pacto de impenhorabilidade"; (iii) a observância ao direito fundamental de proteção da dignidade do executado e de sua família; (iv) a necessidade de preservação da função social da empresa ou da propriedade; e (v) a imprescindibilidade da defesa de interesses coletivos objeto de políticas públicas. 



    Sob esse prisma, o CPC preceitua que os bens considerados por lei impenhoráveis ou inalienáveis não se submetem à execução forçada (artigo 832) e, em seguida, enumera um rol de impenhorabilidades no artigo 833, segundo o qual: 



    (…)



    4. Nesse passo, conforme se extrai da doutrina e de precedentes desta Corte, esse rol de bens impenhoráveis — estabelecido pelo legislador com base em juízo apriorístico de ponderação — não impede, a depender das circunstâncias do caso concreto, que se estenda a proteção patrimonial a hipóteses nas quais sejam identificados direitos fundamentais (ou interesse público) cuja efetivação coadune-se com o fim pretendido pela norma mitigadora da tutela executiva.



    (...)



    5. Nesse quadro jurisprudencial e doutrinário, insere-se a controvérsia posta nos autos que, repita-se, está em definir se, no âmbito de execução ajuizada em face da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), podem ser penhorados os recursos públicos recebidos pela devedora (instituição privada sem fins lucrativos) e destinados para aplicação exclusiva e integral em programas e em projetos de fomento do desporto nacional.



    De acordo com a doutrina do insigne Araken de Assis, o inciso IX do artigo 833 do CPC de 2015 — que reproduziu o inciso IX do artigo 649 do CPC de 1973 — contempla hipótese de impenhorabilidade absoluta fundada no interesse público, que exibe elevado espírito social e se harmoniza com os princípios político-constitucionais contidos no artigo 1º da Carta Magna de 1988, os quais retratam os fundamentos do Estado brasileiro, a exemplo da garantia de uma "sociedade pluralista" (Estado Democrático de Direito) e da proteção da "dignidade da pessoa humana" e dos "valores sociais do trabalho e da livre iniciativa" (ASSIS, Araken de. Manual da execução [livro eletrônico]. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, Título I, Item 4, Subitem 47.3.). 



    Após esposar que o dinheiro originariamente público — mas objeto de repasse — integra o patrimônio das pessoas jurídicas de direito privado, o citado docente invoca a necessidade da definição da "origem" e da "finalidade" dos recursos para a incidência da regra de impenhorabilidade em comento.



    (…)



    Nessa ordem de ideias, as verbas públicas objeto de repasse para instituições privadas — com destinação especial atrelada à satisfação de tarefas públicas —, em razão dessa natureza, não se acham entregues à livre disposição da vontade de quem as possui e as administra, sobressaindo, inclusive, o dever de prestação de contas previsto no parágrafo único do artigo 70 da Constituição, in verbis: 



    (…)



    Tal inferência não significa, decerto, uma blindagem de todo o patrimônio da pessoa jurídica de direito privado que receba verbas públicas atreladas compulsoriamente a uma destinação de cunho social. Isso porque os recursos públicos obtidos para fins de remuneração ou de contraprestação por serviços prestados, assim como os bens e os recursos privados (mesmo quando voltados a um desígnio social), continuarão sendo objeto de possível excussão forçada, por integrarem o patrimônio disponível da devedora obrigada. 



    (…)



    Postas tais premissas, é certo que, para além do princípio da supremacia do interesse público, o dinheiro repassado pelos entes estatais — para aplicação exclusiva e compulsória em finalidade de interesse social — não chega sequer a ingressar na "esfera de disponibilidade" da instituição privada, o que, a meu ver, constitui fundamento apto a justificar a sua impenhorabilidade não apenas por força do disposto no inciso IX do artigo 833 do CPC (que remete, expressamente, às áreas de educação, saúde e assistência social), mas também em virtude do princípio da responsabilidade patrimonial enunciado nos artigos 789 e 790 do mesmo diploma. 



    6. Diante desse cenário, o STJ vem sendo convidado a interpretar o alcance do inciso IX do artigo 833 do CPC de 2015 — que, como dito alhures, reproduziu o inciso IX do artigo 649 do CPC de 1973 —, mais especificamente no que toca às expressões "recursos públicos" e "aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social", havendo julgados da Terceira Turma no sentido de que: (i) os valores oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS), recebidos por entidade privada em razão da contraprestação de serviços de saúde prestados em parceria, são impenhoráveis (REsp 1.324.276/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 04.12.2012, DJe 11.12.2012); (ii) malgrado o inquestionável valor social, cultural, histórico e turístico do carnaval brasileiro, são penhoráveis os recursos recebidos por escola de samba a título de parceria com a administração pública — com base na Lei 13.019/2014 —, por não retratarem hipótese de "aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social" (REsp 1.816.095/SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 05.11.2019, DJe 07.11.2019); (iii) os créditos vinculados ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) — decorrentes da prestação de serviço educacional por instituições de ensino superior — são impenhoráveis quando destinados ao pagamento exclusivo de contribuições sociais previdenciárias e demais tributos administrados pela Receita Federal (REsp 1.761.543/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23.03.2021, DJe 26.03.2021); e (iv) os créditos vinculados ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) recebidos pelas instituições de ensino superior são penhoráveis na parte que sobrepujar as obrigações legalmente vinculadas (débitos previdenciários e tributários), tendo em vista a sua disponibilidade plena (REsp 1.761.543/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23.03.2021, DJe 26.03.2021). Ao discorrer sobre a aludida norma, esta Quarta Turma — por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.691.882/SP (citado anteriormente) — considerou absolutamente impenhoráveis os recursos recebidos por cooperativa oriundos do Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias (PROCAP-AGRO), linha de crédito oferecida pelo BNDES, com o objetivo de fomentar atividade econômica que ostenta relevante interesse coletivo (produção agropecuária, agroindustrial, aquícola e pesqueira) e de propiciar a recuperação (ou a reestruturação patrimonial) das referidas sociedades de pessoas, "seja por se tratar de financiamento público, seja pelo evidente caráter assistencial da verba" (REsp 1.691.882/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09.02.2021, DJe 11.03.2021).



    Na hipótese, é incontroverso nos autos que o dinheiro — cuja penhora se requer — origina-se de recursos públicos federais repassados (em contas bancárias específicas) à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) em razão de convênios e aditivos celebrados com a União (Ministério do Esporte), o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), tendo por objeto: (i) a preparação de atletas olímpicos de tênis de mesa de alto rendimento para participação nos Jogos Olímpicos Rio 2016; (ii) a participação em competições internacionais e treinamentos de alto rendimento da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa visando à classificação nos Jogos Olímpicos Rio 2016; e (iii) a participação em competições internacionais de alto rendimento da Seleção Brasileira Paralímpica de Tênis de Mesa visando à participação nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 (fls. 1.092-1.093). 



    Os citados negócios jurídicos — ensejadores do repasse das verbas debatidas nos autos — tiveram amparo no disposto nos artigos 217 da Constituição da República e 56, caput, inciso VI, e § 3º, da Lei 9.615/1998 ("Lei Pelé"), assim como no Decreto 5.139/2004.



    (…)



    Consoante incontroverso nas instâncias ordinárias, houve pactuação expressa no sentido da afetação da destinação dos valores — recebidos pela CBTM (sociedade civil sem fins lucrativos filiada ao COB) — para uso exclusivo e integral na implantação e na execução de projetos desportivos e para desportivos no âmbito nacional. 



    Outrossim, os partícipes dos convênios estipularam os deveres da instituição privada de prestação de contas e de restituição do eventual saldo remanescente dos recursos repassados, inclusive dos rendimentos de aplicação no mercado financeiro referente ao período compreendido entre a liberação das verbas e a sua utilização. 



    À luz desse contexto fático, penso que se afigura correta a solução dada pelo Tribunal de origem, que considerou que os aportes financeiros oriundos de recursos públicos federais exclusivamente destinados ao fomento do desporto nacional — recebidos em contas bancárias específicas — não são penhoráveis no âmbito de execução ajuizada em face da CBTM.



    É que a natureza eminentemente pública das verbas em comento — dada a sua afetação a uma finalidade social específica estampada nos planos de trabalho a serem obrigatoriamente seguidos pela CBTM e a previsão dos deveres de prestação de contas e de restituição do saldo remanescente — torna evidente o fato de que a instituição privada não detém a disponibilidade das referidas quantias, as quais, por conseguinte, não se incorporam ao seu patrimônio jurídico para fins de subordinação ao processo executivo. 



    Consequentemente, deve ser mantido o acórdão estadual que assentou o descabimento da penhora outrora efetuada sobre valores que se encontram em poder da devedora obrigada para consecução de desígnio social previamente avençado, mas que não adentraram a sua esfera patrimonial. 



    7. A proposição ora apresentada torna prejudicada a análise da insurgência especial que, aludindo à violação do § 1º do artigo 489 do CPC, sustenta que a decisão recorrida não teria fundamentado, suficientemente, a "aplicação analógica" do inciso IX do artigo 833 do mesmo diploma.”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, à luz da legislação ordinária pertinente (CC, CPC, Lei 9.615/1998 e Decreto 5.139/2004), decidiu que “os aportes financeiros oriundos de recursos públicos federais exclusivamente destinados ao fomento do desporto nacional — recebidos em contas bancárias específicas — não são penhoráveis no âmbito de execução ajuizada em face da CBTM”. 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente